Tribunal: STF
Processo: HC 256725
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SUPOSTO IMPEDIMENTO AO INGRESSO LIVRE NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de diversos pacientes, contra ato atribuído ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Hugo Motta. A impetração foi dirigida ao Supremo Tribunal Federal, alegadamente com base na competência prevista no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal.  



    2. Colhe-se das alegações constantes da petição inicial do habeas corpus que os pacientes, filiados ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais – SITRAEMG, deslocaram-se ao Distrito Federal para participar de mobilização em defesa do plano de carreira da categoria. Após ato pacífico junto ao Supremo Tribunal Federal, os pacientes foram convidados a comparecer ao gabinete da Deputada Federal Rosangela de Oliveira Campos Reis, situado no Anexo IV da Câmara dos Deputados. Consoante a inicial do writ, apesar da autorização expressa da parlamentar, os pacientes foram impedidos de ingressar na Câmara dos Deputados, por meio do policial legislativo Thiago Reis, sob a justificativa de que estavam sendo previamente “monitorados” pela segurança. Consta, ainda, que o assessor Alan Hassen, auxiliar da parlamentar, presenciou os fatos. Relata-se, por fim, que foi realizada nova tentativa de entrada pelo Anexo I, que também teria sido barrada pelo Policial Legislativo "Guerra".



    3. A impetrante sustenta violação ao direito de locomoção (art. 5º, LXVIII, da CF), bem como aos princípios da cidadania, democracia e livre exercício da atividade sindical. Aponta que a restrição imposta representa ilegalidade, e que o Parlamento é, por excelência, espaço de diálogo entre a sociedade civil e seus representantes eleitos. Diz ser injustificável a imposição de qualquer obstáculo ao livre acesso dos cidadãos à Casa Legislativa. Frisa que o grupo de participantes era composto em grande parte por idosos aposentados.



    4. Busca, no âmbito liminar, a expedição de salvo-conduto para garantir o livre acesso dos pacientes à Câmara dos Deputados. No mérito, pretende o reconhecimento da ilegalidade da restrição imposta e a consequente garantia de ingresso dos pacientes na Casa Legislativa.



    5. Por meio da Petição/STF nº 70.930/2025, protocolada em 26/05/2025, a impetrante reitera os pedidos formulados na inicial. Frisa que os dirigentes do SITRAEMG e seus filiados permanecem aguardando para serem recebidos no gabinete da Deputada Federal Rosângela de Oliveira Campos Reis, com o objetivo de tratar do plano de carreira da categoria. 



    6. O Presidente da Câmara dos Deputados prestou informações (e-doc. 10). 



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF, opinando pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



     Decido.



    8. A impetrante alega que os pacientes estariam sendo impedidos de acessar as dependências da Câmara dos Deputados, mesmo estando devidamente credenciados por parlamentar. Sustenta tratar-se de medida ilegal e atentatória à liberdade de locomoção.



     9. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus é via processual adequada para assegurar o ingresso e a circulação de pessoas em áreas de prédios públicos, desde que observados os limites numéricos, comportamentais e regimentais estabelecidos. Nesse sentido: HC nº 128.883/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2015, p. 23/06/2015; HC nº 128.141/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/05/2015, p. 22/05/2015. 



    10. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, determinado a expedição de salvo-conduto para garantir o acesso de cidadãos às dependências da Câmara dos Deputados, com a finalidade de acompanhar sessões públicas e exercer, legitimamente, a cidadania. Destacam-se, nesse contexto: HC nº 81.527/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, p. 18/12/2001; HC nº 83.333/DF, Rel. Min. Celso de Mello, p. 19/09/2003; HC nº 83.382/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, p. 14/08/2003; HC nº 83.334/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, p. 01/08/2013. 



     11. Contudo, é necessário destacar que a Câmara dos Deputados detém amplo poder de polícia quanto à circulação de pessoas em suas dependências, competindo-lhe adotar, nos termos das normas vigentes, as providências cabíveis diante de eventuais excessos, de modo a compatibilizar o exercício de liberdades individuais com o bem-estar e a segurança coletiva. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, tal poder de polícia compreende a prerrogativa das Casas Legislativas de “agir no sentido de impedir o ingresso de quem não se disponha a respeitar as regras impostas no regimento interno e nos regulamentos administrativos. Ademais, não estão as referidas Casas obrigadas a permitir o ingresso de um número de pessoas superior à sua capacidade de lotação, mesmo porque um número de pessoas que exceda tal capacidade pode atentar contra a segurança dessas mesmas pessoas. É dever, portanto, da administração daquelas Casas, disciplinar o ingresso das pessoas para o fim de assistir às sessões ou circular pelas áreas abertas a essa circulação” (HC nº 81.542/DF-MC, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 28/11/2001, p. 19/12/2001)



     12. Em outras palavras, é legítimo o exercício do poder de polícia frente a condutas que comprometam a atividade legislativa e o regular andamento dos trabalhos nas Casas Legislativas. Também é admissível a restrição ao ingresso de número de pessoas superior à capacidade de lotação das galerias, comissões e demais instalações do Congresso Nacional, uma vez que incumbe ao Poder Público zelar tanto pela segurança dos presentes quanto pela adequada realização das atividades institucionais (HC nº 128.883/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2015, p. 23/06/2015). 



     13. No caso em exame, a impetrante alega que os pacientes foram impedidos de acessar as dependências da Câmara dos Deputados, mesmo após convite parlamentar e sem que houvesse justificativa válida para a restrição. Tal alegação, todavia, não encontra respaldo no conjunto de informações constantes dos autos.



     14. Conforme relatado nas informações prestadas pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, “a comitiva de trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Minas Gerais, grupo com cerca de quarenta (40) pessoas, teve o acesso as dependências da Casa parcialmente restringido por razões de segurança institucional”. Aduziu que o acesso ao grupo de manifestantes foi permitido de forma fracionada, o que foi recusado pelos integrantes  (e-doc. 10, p. 2). As medidas adotadas teriam fundamento no Ato da Mesa nº 145/2020 e, especialmente, no art. 270 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), que confere à Mesa Diretora, sob a direção do Presidente da Casa, competência privativa para disciplinar o policiamento e o ingresso nas dependências parlamentares, vedada a intervenção de outros Poderes (e-doc. 10, p. 4-5).



     15. A citada norma também prevê que esse serviço seja prestado por segurança própria ou contratada, podendo, em caso de necessidade, contar com apoio das forças policiais do Distrito Federal, sempre sob controle exclusivo da Câmara. In verbis: 



    Art. 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para Deputados, compete, privativamente, a Mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem intervenção de qualquer outro Poder. 



    Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a segurança própria da Câmara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta, por efetivos da polícia civil e militar do Distrito Federal, requisitados ao Governo local, postos a inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoas que ela designar.



     16. A atuação da autoridade apontada como coatora insere-se, portanto, no âmbito de matéria interna corporis, atinente exclusivamente à organização e funcionamento do Poder Legislativo. Trata-se de decisão administrativa tomada com base em normas regimentais próprias, não se verificando, no caso concreto, qualquer excesso ou desvio que autorize a intervenção do Poder Judiciário.



     17. Nesse contexto, não se evidencia constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, tampouco afronta aos princípios constitucionais invocados. Ao contrário, as restrições impostas mostraram-se pautadas por critérios objetivos de segurança, sem implicar negativa absoluta de acesso, razão pela qual não há falar em ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, “o ato de limitar o número de pessoas que poderiam ingressar de uma só vez na Câmara dos Deputados é medida administrativa, de cunho interno, que diz respeito à ordem do local e cuja decisão compete, exclusivamente, à Mesa da Câmara” (e-doc. 13, p. 6). 



 




     18. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



     19. Comunique-se o teor desta decisão ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator